Tribunal: CARF
Processo: 14474.000008/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000008/2007-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
TRAMONTINA & VIEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 786/811, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 775/783, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no AI no
37.060.882-8, de fls. 04/08, lavrado em 21/12/2006, referente ao período de 03/2000 a 07/2006,
com ciência da RECORRENTE em 22/12/2006, conforme AR de fl. 60.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 81.859,65.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 24/27), a fiscalização constatou que a
contribuinte, no período fiscalizado, apresentou GFIPs com omissão dos fatos geradores, estes
extraídos da escrituração contábil da empresa (da conta n° 5103010030 – Serviço de terceiros; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000008/2007-99
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

da conta n° 5102010011 – Indenização), bem como dos autos de reclamatórias trabalhistas,
conforme planilhas de fls. 29/34.
A planilha de apuração da multa consta da fl. 28.
A autoridade lançadora afirma que a mesma fiscalização originou os seguintes
documentos: NFLD n° 37.060.883-6 e NFLD n° 37.060.884-4.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 63/79 em 09/01/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 22/12/2006 (AR de fls. 55). No prazo
regulamentar, em 09/01/2007, adentrou com impugnação, para requerer a nulidade da
ação fiscal, por suposto descumprimento do dever legal consistente na intimação do
sujeito passivo sobre a prorrogação do mandado de procedimento fiscal ou o
relevamento da multa aplicada. Alternativamente, requer 0 reconhecimento da
decadência quinqüenal do direito de constituição do crédito e do caráter confiscatório da
multa aplicada, ou ainda, a redução do seu percentual. Solicita, por fim que as
intimações e notificações sejam feitas no endereço dos patronos da impugnante.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
a) O procedimento fiscal seria nulo por falta de ciência dos representantes da empresa
nos MPF de prorrogação da fiscalização;
b) A impugnante teria direito ao relevamento da pena por ter formulado pedido dentro
do prazo de defesa, ser primário e ter corrigido a falta , como informado no Termo de
Encerramento de Auditoria Fiscal, por meio do recolhimento do valor de R$
81.945,29...e nao ter ocorrido circunstância agravante;
c) Seria aplicável ao crédito tributário o prazo decadencial de cinco anos, situação em
que deveriam ser excluídos do lançamento as competências anteriores a dezembro/2000;
d) A multa aplicada pela não apresentação da guia de FGTS e GFIP com todos os fatos
geradores das contribuições cobradas teria caráter confiscatório.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Curitiba/PR
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme Despacho de fls.
754, tendo em vista que constatou a falta do MPF que deu início à presente ação fiscal, além da
questão envolvendo a correção da falta para fins de relevamento da multa. Por tais motivos os
autos baixados em diligência à Auditora Fiscal notificante.
A autoridade lançadora apresentou resposta de fls. 761/765. Em apertada síntese,
a AFRFB anexou à fl. 756 cópia do MPF n° 09316441F00, no qual não consta a ciência do
sujeito passivo fiscalizado, sendo esclarecido pela Auditora Fiscal que não fora tomada
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

assinatura do sujeito passivo naquele documento porque na mesma data foi emitido também o
MPF complementar no 09316441C01, do qual a empresa teve ciência em 19/07/2006, mediante
assinatura de sua diretora administrativa, identificada no documento de fls. 12 e que tal fato não
resultou prejuízo para o Contribuinte, pois “os administradores da empresa tiveram
conhecimento do procedimento desde o início e durante toda a ação fiscal”. Para corroborar sua
constatações, alegou que os administradores:
a) reconheceram parte do débito e efetuaram os pagamentos devidos a
Receita Federal do Brasil;
b) elaboraram GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, objetivando sanear a falta que originou a lavratura do
Auto de Infração n° 37.060.882-8;
c) indicaram os bens e direitos passíveis de arrolamento, solicitados
formalmente através do TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos de 22/11/2006, que originaram TAB - Termo de Arrolamento
de Bens e Direitos.
Quanto à correção da falta, afirmou que não foram apresentadas as GFIPs
referentes aos segurados discriminados no quadro de fls. 764/765. Portanto, a falta a que se
refere o Auto de Infração não foi totalmente saneada.
Foi dada ciência à Notificada das informações prestadas pela Auditoria Fiscal,
com reabertura de prazo para pronunciamento, tendo sido apresentada razões de fls. 769/772,
tidas por intempestivas pela DRJ de origem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 775/783):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2006
AI 37.060.882-8
Ementa: GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições destinadas à seguridade social constitui infração à legislação
previdenciária.
DECADÊNCIA.
É de dez anos o prazo de decadência aplicado às contribuições previdenciárias.
VALOR DA MULTA IMPOSTA
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Tendo o valor da multa obedecido aos parâmetros legais e constituindo-se a autuação
em ato vinculado, não tem o Servidor o poder de aplica-la de forma diversa, enquanto
que não tem o julgador administrativo competência para modificá-la ou reduzi-la a
outro patamar.
RELEVAMENTO DA MULTA. REQUISITOS.
São requisitos para relevamento da multa aplicada em auto de infração: pedido feito
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da falta e
inexistência de circunstância agravante.
INDEFERIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de relevamento em que não restar comprovada a correção
da falta.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/06/2008,
conforme AR de fl. 785, apresentou o recurso voluntário de fls. 786/811 em 02/07/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE volta a alegar a nulidade do lançamento por
decurso do prazo do primeiro MPF. Afirma também que cumpriu todos os requisitos exigidos
para a relevação da multa.
No que tange à decadência, expõe razões a respeito da ilegalidade e
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, sobre o prazo decadencial de 10 anos
para o INSS apurar e constituir créditos, nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF.
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa.

Despacho
Em 30/10/2020, houve Despacho de autoria deste Relator (fls. 817/818) a fim de
que fossem apresentadas nestes autos informações a respeito da situação do processo envolvendo
obrigações principais oriundo da mesma fiscalização (NFLD 37.060.883-6). Foi esclarecido que
o outro processo envolvendo obrigações principais (NFLD 37.060.884-4) já estava sob minha
relatoria.
Em resposta, a unidade competente forneceu as informações constantes à fl. 820.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
O presente processo trata de multa CFL 68 oriunda do lançamento AI no
37.060.882-8. De acordo com o TEAF de fl. 23, a fiscalização originou, além deste processo, os
seguintes lançamentos:
 GPS 00.000.031-8;
 NFLD 37.060.884-4 (que foi de minha relatoria - processo no
14474.000009/2007-33);
 NFLD 37.060.883-6.
Em pesquisa no COMPROT, observou-se que, para a época do lançamento
(processo cadastrado em 23/08/2007 – fl. 01), existem 3 processos em nome da contribuinte:
 processo no 14474.000007/2007-44 (documento de origem NFLD
37.060.883-6): trata-se do lançamento indicado no TEAF que não está sob
minha relatoria. De acordo com os movimentos, o processo entrou no
CARF em 2008, houve uma movimentação no CARF em 04/2011 e, em
14/08/2014, foi movimentado para o ARQUIVO DA EQCOF SECAT-
DRF-CURITIBA-PR, onde se encontra até hoje;
 processo no 14474.000008/2007-99 (documento de origem AI 37.060.882-
8): que é este caso;
 processo no 14474.000009/2007-33 (documento de origem NFLD
37.060.884-4): trata-se do outro lançamento indicado no TEAF e que
estava sob minha relatoria.
Após consulta no site do CARF sobre o processo no 14474.000007/2007-44
(NFLD 37.060.883-6), verificou-se que houve julgamento realizado em 21/10/2010 (número da
Decisão: 2302-000.694), porém sem o arquivo da decisão. Em nova pesquisa pelo acórdão no
2302-000.694 na página específica, não houve registro encontrado.
Tendo em vista que era preciso conhecer o destino definitivo dado pela esfera
administrativa ao processo que trata da obrigação principal, a fim de tornar possível o
julgamento do presente processo envolvendo a multa reflexa CFL 68, foi determinada a busca
por tais informações mediante o despacho de fls. 817/818 a fim de que o setor especializado do
CARF prestasse as informações relativas ao julgamento dos processos de obrigações principais
(AIOP), necessárias ao julgamento do presente processo de obrigação acessória (AIOA).
Em atendimento, foi prestada a informação de fl. 820, através da qual o
especialista afirmou que a única NFLD que serviu de base para o lançamento da presente multa
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

CFL 68 foi a que ficou sob minha relatoria (NFLD 37.060.884-4 – processo no
14474.000009/2007-33):
NFLD/AIOP principal (observações): Um único dos fatos geradores da obrigação
principal foi lançado na NFLD 37060884-4 (Levantamento FP2, competência 04/2000,
atingida pela decadência). Os demais, possivelmente, devem ter sido quitados mediante
a GPS 000318, em relação à qual não conseguimos obter informações no e-processos. A
NFLD no 37.060.883-6 (proc. 14474000007200744) refere-se a fatos geradores
anteriores à implantação da GFIP. Portanto, não serve de base para o AI CFL 68 em
questão. Ademais, a NFLD no 37.060.883-6 foi julgada totalmente improcedente pelo
CARF, em razão da Decadência total da obrigação tributária, conforme Acordão 2302-
000.694
Contudo, referida informação revela-se um tanto quanto confusa, pois o
especialista afirma que apenas uma única competência desta multa CFL 68 estaria na NFLD
37.060.884-4. Contudo, acredita-se que ele analisou o documento de forma incompleta, pois uma
olhada mais atenta da NFLD 37.060.884-4 revela que foram mais competências abrangidas pelo
levantamento FP2 além da competência 04/2000 (o levantamento FP2 envolveu as competências
04/2000, 11/2000, 11/2001, 12/2001, 02/2002 a 04/2002 e 04/2005).
Por outro lado, a suposta falha apontada não contamina a essência da informação
requerida do especialista, qual seja, saber quais créditos de obrigações principais foram base da
presente multa CFL 68.
Neste sentido, foi esclarecedora a informação de que a NFLD no 37.060.883-6 não
contém obrigações principais que serviram de base para a presente multa (ademais, o referido
lançamento foi julgado improcedente) e que apenas as competências oriundas do Levantamento
FP2 da NFLD 37.060.884-4 seriam base para a multa objeto deste processo.
Isto porque, analisando os autos do processo no 14474.000009/2007-33 o
levantamento FP refere-se a período anterior à implantação da GFIP; o levantamento FP1, apesar
de envolver período com GFIP, trata de fatos geradores Declarada em GFIP; já o levantamento
FP2 (REMUN CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) refere-se a fatos não declarados em GFIP.
Por fim, o especialista afirma que os demais fatos geradores que serviram de base
para a presente multa “possivelmente, devem ter sido quitados mediante a GPS 000318, em
relação à qual não conseguimos obter informações”. Neste sentido, sugeriu a seguinte medida:
PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Oficiar origem acerca dos Fatos Geradores ocorridos de
dez/2000 em diante que teriam sido abrangidos pela GPS 000318, de 21/12/2006 . As
competências anteriores a dez/2000 estão fulminadas pela decadência.
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual se
pronunciou à fl. 822 nos seguintes termos:
O processo foi encaminhado à esta ECOA-DEVAT-09aRF sem conversão formal do
julgamento em diligência através de Resolução, não havendo determinação clara das
providências e/ou esclarecimentos a serem prestados por esta Unidade de Preparo.
Posto isso, proponho que o processo seja devolvido ao CARF para apreciação do Sr.
Conselheiro Relator da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF-ME,
para apreciação e adoção do seguimento devido, conforme determinado pelo despacho
de saneamento às fls.817-818.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Desta feito, os autos retornaram para apreciação deste Conselheiro Relator.
Sendo assim, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
esclarecimento por parte da unidade preparadora, conforme adiante detalhado.

Da Necessidade de Conversão em Diligência
A presente multa CFL 68 envolve várias competências do período 03/2000 a
07/2006, conforme aponta a planilha de fl. 28. Contudo, não está claro nos autos quais os
créditos de obrigações principais que serviram de base para a presente multa.
Isto porque o setor especializado deste CARF informou à fl. 820 que a NFLD no
37.060.883-6 não serviu de base para o AI CFL 68 em questão e que, da NFLD 37.060.884-4,
apenas o levantamento FP2 originou lançamento de obrigação principal que serviu de base de
cálculo para a presente multa.
Como exposto, o levantamento FP2 da NFLD 37.060.884-4 envolveu apenas 08
(oito) competências (04/2000, 11/2000, 11/2001, 12/2001, 02/2002, 03/2002, 04/2002 e
04/2005), período bastante inferior às competências atingidas pela CFL 68 objeto deste caso. Por
tal razão, o despacho de devolução de fl. 820 indica que “os demais [fatos geradores],
possivelmente, devem ter sido quitados mediante a GPS 000318, em relação à qual não
conseguimos obter informações no e-processos”. Ou seja, os demais créditos tributários que
serviram de base para a lavratura da presente multa foram, provavelmente, objeto de pagamento
pela contribuinte mediante GPS (como ela mesmo alega em suas razões de defesa). Contudo, isto
não esta claro nos autos.
Ademais, quando da conversão em diligência determinada pela DRJ de origem, a
unidade preparadora informou que não foram apresentadas as GFIPs referentes aos segurados
discriminados no quadro de fls. 764/765 e, portanto, a falta a que se refere o Auto de Infração
não foi totalmente saneada.
Ao analisar o citado quadro de fls. 764/765, verifica-se que não foram
apresentadas GFIPs relativas às seguintes competências: 04/2000, 11/2000, 03/2001, 05/2001,
08/2001, 09/2001, 11/2001 a 03/2002, 06/2002, 01/2004, 10/2004, 01/2005, 03/2005 a 06/2005,
12/2005, 06/2006 e 07/2006 (22 competências). Como exposto, a penalidade objeto do presente
lançamento envolve muito mais competência que essas 22 discriminadas (envolve cerca de 46
competências). Sendo assim, denota-se que – possivelmente – houve a apresentação de GFIP
com a finalidade sanear as 24 competências não mencionadas no quadro de fls. 764/765.
Neste sentido, assim como orientou o especialista desta 2a Seção do CARF,
entendo ser necessário esclarecer quais os outros créditos de obrigação principal que serviram de
lastro para o lançamento da presente multa CFL 68; onde eles foram (ou estão sendo)
controlados e o que ocorreu com os mesmos? Houve pagamento dos citados valores de
obrigações principais mediante as GPS como alega a contribuinte? São aquelas GPS de fls.
758/760?
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Ademais, necessário também esclarecer se houve a apresentação de GFIP com a
finalidade de sanear a falha objeto do presente lançamento da multa CLF 68, ainda que em
alguma competência. Neste caso, esclarecer quais as falhas que foram totalmente saneadas (com
pagamento do crédito tributário de obrigação principal e correção da respectiva GFIP).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos delineados acima, para:
 esclarecer quais os outros créditos de obrigação principal que serviram de
lastro para o lançamento da presente multa CFL 68; onde eles foram (ou
estão sendo) controlados e o que ocorreu com os mesmos? Houve
pagamento (ainda que parcial) das obrigações principais que serviram de
base para a lavratura da presente multa, como alega a contribuinte? Tais
pagamentos são aqueles representados pelas GPSs de fls. 758/760?
 esclarecer se houve a apresentação de GFIPs (ainda parcial) com a
finalidade de sanear a falha objeto do presente lançamento de multa CLF
68. Neste caso, esclarecer quais as falhas que foram totalmente saneadas
(com pagamento do crédito tributário de obrigação principal e correção da
respectiva GFIP).
Os esclarecimentos devem ser apresentados através de relatório circunstanciado a
ser elaboradora pela unidade preparadora, onde também poderão ser apontadas eventuais
conclusões envolvendo a cobrança da multa objeto deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital